Tribunal: TJSP
Processo: 2136752-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Réu com passagens por atos infracionais, que não comprovou residência fixa, ocupação lícita e família constituída –

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Réu com passagens por atos infracionais, que não comprovou residência fixa, ocupação lícita e família constituída – Impossibilidade, nesta via, de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente tecnicamente primário – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.